Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-86.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR COMPATÍVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu como incurso no crime de violência psicológica contra a mulher à pena de 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias multa, à fração unitária mínima, sendo a reprimenda corporal suspensa na forma do artigo 77 do Código Penal. Condenado, ainda, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação mínima por danos morais.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a configuração do elemento subjetivo específico do crime; (iii) a adequação da condenação e do valor fixado como reparação mínima por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima - que gozam de especial relevância probatória nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar -, corroboradas por depoimentos de testemunhas, filmagens e prints de conversas por aplicativos de mensagens, inviável a absolvição do agente.
4. Ausentes indícios concretos de adulteração ou quebra da cadeia de custódia, e tendo a Defesa se limitado a impugnação genérica, sem apontar dados objetivos que infirmem a autenticidade do conteúdo, são válidos os prints de conversas extraídos do aparelho celular da vítima como meio de prova, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
5. O elemento subjetivo do crime de violência psicológica contra a mulher consiste na intenção deliberada de prejudicar e perturbar o pleno desenvolvimento da vítima, ou degradar a sua condição, ou ainda controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, o que se evidencia por meio de circunstâncias do caso concreto, tais como o emprego de xingamentos reiterados e desprovidos de causa objetiva, a ingerência constante sobre a forma de se vestir e de agir e a persistência por significativo período de tempo de comportamentos de humilhação, controle e manipulação.
6. Evidenciada situação econômica favorável do acusado, bem assim dano relevante à saúde psicológica/emocional da ofendida, razoável e proporcional a manutenção da fixação de danos morais no valor mínimo de R$3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.